Tribunal: TJES
Processo: 5012661-94.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012661-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRA DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012661-94.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VALDIRA DOS SANTOS VIEIRA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado (art. 46, Lei nº 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E À FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A demanda versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, na qual a autora, VALDIRA DOS SANTOS VIEIRA, alega ter sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, em favor da ré, ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC. A autora nega ter firmado qualquer contrato ou autorizado a filiação.

2) A r. sentença (Id. 57175189) julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que a ré não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. O juízo de origem declarou a inexistência da relação jurídica, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados e a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3) Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (Id. 63606921), devolvendo a esta Turma Recursal exclusivamente a matéria referente ao
quantum
indenizatório. Sustenta que o valor arbitrado é irrisório e não cumpre a função pedagógica da medida, pugnando por sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4) A ilicitude da conduta da Recorrida é matéria incontroversa, não sendo objeto do recurso. A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais.

5) O dano moral, no caso em apreço, é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria gravidade do ato ilícito. A apropriação indevida de parcela de verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência da Recorrente, pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade, viola sua dignidade e tranquilidade, extrapolando o mero aborrecimento.

6) A fixação do
quantum
indenizatório deve atender ao seu caráter dúplice: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e, fundamentalmente, desestimular o ofensor da reiteração de condutas análogas (função pedagógico-punitiva). A conduta da Recorrida revela grave falha na prestação do serviço, inserindo-se em um contexto de práticas comerciais agressivas direcionadas a um público vulnerável.

7) Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se aquém do necessário para cumprir com eficácia a função dissuasória da medida. Um valor reduzido pode ser economicamente vantajoso para o fornecedor, que o incorpora como custo de sua atividade, sem alterar sua conduta lesiva no mercado.

8) Diante disso, a majoração é medida que se impõe. O montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, ao mesmo tempo em que proporciona uma reparação mais justa à Recorrente, impõe à Recorrida uma sanção mais efetiva, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

9) Pelo exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, para o fim de reformar a sentença e
MAJORAR
a condenação por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos os demais termos do julgado.

10) Condeno a Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)